Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0007795-58.2018.8.07.0001 EMBARGANTEs: FABIO DE SOUZA MENDONCA e RICHARD RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Embargos de declaração opostos por Fábio de Souza Mendonça e Richard Rodrigues dos Santos, representados pelo advogado Erick Costa Viana – ID 21236347. Nos termos do artigo 267, § 1o, combinado com 272 e 273, do Regimento Interno deste Tribunal, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 09 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator